Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715848-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, JOSE WILSON SANTIAGO FILHO, WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de cobrança no 0717728-77.2019.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. afastou o pedido de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova, bem como indeferiu o pedido de exibição de documentos, nos seguintes termos (ID 25755718 - pág. 143): “(...) Da inaplicabilidade do CDC Postula a parte requerida pela aplicação do CDC ao caso e pela inversão do ônus probatório. Para que se configure relação de consumo, necessária se faz a identificação das figuras do consumidor e do fornecedor, nos moldes dos arts. 2o e 3o do CDC, o que não se verifica no presente caso. Ora, o contrato em questão destina-se a fomentar atividade empresarial da requerida para incorporação de edifício, com evidencia desfiguração de qualquer relação de consumo ao caso, Se os recursos financeiros são empregados no fomento da atividade empresarial, a sociedade tomadora do empréstimo não é a destinatária final, assim, não é cabível a aplicação da lei consumerista. Assim, afasto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ausentes, ainda, os requisitos do § único do art. 373 do CPC, resta incabível a inversão do ônus da prova na espécie, devendo o ônus probatório se seguir pela forma ordinária, nos termos do art. 373, do CPC. Da exibição de documentos Pleiteia a parte requerida a exibição de extratos bancários de todo o período; cópia dos aditivos; relatório das visitas e auditorias realizadas no empreendimento; apólice dos contratos de seguro celebrados em razão da previsão contratual. Não assiste razão à requerida. Os documentos necessários ao deslinde da lide foram apresentados pelo autor na interposição do pedido inicial, estando o extrato acostado aos autos em ID no 38310964 e contrato firmado e os aditivos em ID no 72334172 e seguintes. A juntada aos autos dos contratos de seguro celebrados ou relatórios de auditoria não servem para alterar o ponto controvertido da lide que é o inadimplemento contratual, de forma que rejeito a exibição dos documentos requeridos por não terem relação com o objeto da lide. Da dilação probatória Em sede de dilação probatória requer a parte autora o julgamento antecipado do feito, enquanto pugna a requerida pela produção de prova pericial para apuração do montante devido, apuração de cobrança indevida de comissão de permanência, apuração de cobrança de tarifas sem contraprestação e recálculo da dívida com base nos parâmetros jurisprudenciais, afastando-se a mora. As questões apontadas a respeito da cobrança de comissão de permanência e cobrança indevida de tarifas são questões de direito, sendo incabível a produção de qualquer prova pericial. O recálculo da dívida com base em parâmetros jurisprudenciais resta, ainda, incabível, uma vez que o presente contrato prevê parâmetros de juros e correção e deve ser cumprido, nos termos do Código Civil. O contrato é regido pelo princípio da obrigatoriedade, que se traduz na ideia de que as partes devem estar adstritas aos termos estabelecidos na avença, em razão de sua força vinculante (pacta sunt servanda). No entanto, uma vez não sendo possível ao Juízo analisar se o demonstrativo de evolução da dívida de ID no 38310964 está adequado aos termos do contrato, resta cabível a apuração do montante devido, a fim de verificar se houve qualquer cumulação de encargos indevida em face da dívida em questão. A perícia, portanto, é pertinente, pois, apesar de a planilha juntada pelo Banco demonstrar que houve lançamentos de amortizações parciais, o contrato esclarece que os pagamentos poderiam ser feitos mediante lançamentos na conta bancária (Cláusula Quadragésima Primeira - ID no 38312871), de modo que faz-se pertinente o pedido dos requeridos de conferência dos extratos em confronto com a planilha bancária para verificar se correto o valor ora cobrado, documentos estes que poderão ser obtidos diretamente pelo perito quando da realização da análise técnica. Em face do exposto, DEFIRO a produção de prova pericial nos moldes acima delineados. (...)” Opostos embargos de declaração pela TERADRINA CONSTRUCOES LTDA E OUTROS (ID 25755718), estes foram rejeitados nos seguintes termos: “Vistos, etc. TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA e outros opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão na decisão de ID no 87697442. Afirma que a decisão embargada indeferiu o pedido de juntada aos autos dos documentos relacionados ao seguro do contrato em questão, culminando por afastar a questão do acionamento do seguro como ponto controvertido da lide. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso dos autos, a decisão é clara e não merece reparos. Pugna a requerida pela apresentação das apólices dos contratos de seguro celebrados em razão da previsão constante do contrato de ID no 72334172. Ocorre que ademais de os contratos de seguro não servirem para alterar o ponto controvertido da lide, que é o inadimplemento contratual, os requeridos, foram os efetivos responsáveis pela contratação dos seguros indicados no contrato referido, se obrigando, conforme sua Cláusula Vigésima Sétima, a: "apresentar, até 05 (cinco) dias antes da data da liberação da primeira parcela, as apólices correspondentes à contratação dos seguros indicados no item “6” do QUADRO RESUMO, que, deverão observar as disposições abaixo” (...) “Parágrafo primeiro – Em todas as apólices o CREDOR deverá figurar como Beneficiário e o DEVEDOR como Contratante do seguro. A contratação será feita em Seguradora de livre escolha do DEVEDOR, mediante aceitação do CREDOR”. Assim, o requerido, como responsável pela contratação do seguro, tem acesso à documentação que ora pleiteia e poderia ter apresentado nos autos os documentos que ora solicita. Ademais, o ônus da prova no presente caso se seguirá pela regra ordinária, conforme decidido na decisão embargada, e não há qualquer comprovação de que os aditivos firmados em face do contrato principal, formalizado pela última vez em 19/01/2018 (ID no 72334179), e que representam a novação da dívida, estivessem igualmente abarcados pela contratação do seguro ocorrida em 2015, com vigência prorrogada até 31/10/2015, para o qual necessária contratação própria junto à seguradora para adequada prorrogação de vigência. Assim, entendo que a decisão embargada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Outrossim, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Dispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. Prossiga-se nos termos da decisão de ID no 87697442”. Em suas razões recursais (ID 25753841), a agravante sustenta que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor à espécie, tendo em vista que, de acordo com a teoria finalista mitigada, admite-se que a pessoa jurídica em situação de vulnerabilidade frente ao fornecedor seja equiparada à consumidora, ainda que não seja a destinatária final de produtos e serviços. Afirma que possui sérias dificuldades financeiras, se encontrando em situação de desigualdade perante o fornecedor, em razão de sua vulnerabilidade fática, além de não possuir uma série de documentos que estão na posse do agravado, os quais são fundamentais para fins de comprovação, motivo pelo qual deve ser deferida a inversão do ônus da prova. Aduz que a exibição de extratos bancários de todo o período contratado, além de cópia dos aditivos, relatório das visitas e auditorias realizadas no empreendimento e apólice dos contratos de seguro celebrados em razão da previsão contratual são importantes para a tese de defesa acerca da inobservância do pacto acessório de seguro por parte do Banco agravado e da ausência de acionamento do seguro, bem como para revisar cláusulas contratuais. Requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ao fundamento de que há verossimilhança do direito, bem como o perigo de dano, o qual se justifica pelo fato de a produção de prova pericial já ter sido deferida, com perito nomeado nos autos e intimação das partes a apresentar os quesitos, sem que os documentos necessários para a elucidação dos fatos e realização da perícia tenham sido exibidos. No mérito, requer o provimento do agravo, para que seja deferida a aplicação do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, bem como o deferimento da exibição dos documentos requeridos. Sem preparo, face à gratuidade de justiça deferida à agravante. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso, nesta seara preliminar, cinge-se à suspensão da decisão que indeferiu o pedido de exibição de documentos ao agravado, a fim de que sejam incluídos na análise pericial deferida em sede de instrução probatória. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o banco autor ajuizou ação de cobrança com o fim buscar a satisfação de seus créditos decorrentes da inadimplência do Instrumento Particular, com efeito de Escritura Pública, de Abertura de Crédito para Construção de Empreendimentos Imobiliários, com Hipoteca e Garantia e outras avenças, no 294.404.924, firmado entre as partes. Para tanto, acostou aos autos o instrumento contratual entabulado entre as partes, consubstanciado na escritura pública de abertura de crédito, além dos aditivos realizados, a planilha de cálculos da dívida, além das notificações extrajudiciais emitidas. Em contrapartida, a parte requerida trouxe diversos outros documentos a fim de instruir o feito processual. Solicitada a prova pericial, o d. juízo a quo a deferiu, julgando-a necessária para analisar se o demonstrativo da dívida apresentado pela parte autora, em comparação aos termos do contrato entabulado, se faz correto ou se há cumulação indevida de encargos. De fato, em que pese a tese de defesa tenha o objetivo de revisar cláusulas contratuais, tais questões são eminentemente de direito e sua discussão dependem da análise das provas já acostadas ao processo, como o instrumento contratual e a planilha de débitos, não se vislumbrando necessidade de que sejam juntados os extratos bancários referentes a todo o período contratual, bastando o demonstrativo do débito. Assim, verifica-se que todos os documentos necessários à realização da perícia se fazem presentes, não havendo que se falar em necessidade de exibição de outros documentos para a realização da perícia. Ademais, com relação às questões pertinentes ao pacto acessório de seguro, ressalte-se que o objeto da demanda de cobrança cinge-se à busca pelos valores inadimplidos, sendo permitido à parte requerida que discuta acerca das cláusulas contratuais que eventualmente impõem cobranças indevidas ou a maior daquilo que foi pactuado. No entanto, em que pese a agravante pretenda a aplicação da exceção do contrato não cumprido, a fim de justificar seu inadimplemento, a discussão acerca dos contratos de seguro não se mostra apta a influenciar o inadimplemento contratual objeto da demanda. Isso porque, consoante bem pontuado pelo d. juízo a quo, os requeridos se obrigaram contratualmente a apresentar as apólices correspondentes à contratação dos seguros indicados, sendo, assim, responsáveis por tal contratação, razão pela qual possuem acesso à documentação pretendida. Entretanto, embora responsáveis pela documentação, verifica-se que a contratação do seguro foi ocorrida em 2015, com vigência prorrogada até 31/10/2015, não sendo comprovado que os seguros foram renovados quando da contratação dos aditivos, os quais se consubstanciam como novações de dívida, cujo último foi formalizado em 19/01/2018. Assim, não demonstrada a verossimilhança das alegações da parte recorrente em relação ao vindicado direito, tampouco o perigo de dano, não se mostra cabível o almejado efeito suspensivo ao presente agravo, porquanto ausentes os seus pressupostos autorizadores. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora